Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CÂNDIDO NETO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação monitória n.o 0719179-69.2021.8.07.0001 proposta contra IRS PARTICIPAÇÕES LTDA (agravado/réu), que rejeitou a emenda à inicial, nos seguintes termos (id 97454354 dos autos de origem): (...) A emenda apresentada não satisfaz. A admissibilidade da ação monitória está condicionada a apresentação de prova literal representativa de um crédito, desprovida de eficácia executiva. Portanto, na hipótese de prestação de serviço é necessário que a parte autora apresente prova documental que comprove a efetiva prestação do serviço contratado, que no caso em comento não foi colacionada. Registro que somente a apresentação do contrato e da certidão de acervo técnico não é suficiente para comprovar que o serviço contratado foi adimplido. Nesse giro, com já determinado, observando o princípio da cooperação, defiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente nova petição inicial completa, adequando a pretensão a ação de conhecimento. I. (...) Em suas razões recursais (ID 28286380), o agravante, em síntese, alega que “o fato do Douto Magistrado ad quo, dizer que a admissibilidade da ação monitória está condicionada a apresentação de prova literal representativa de um crédito, sem força de título executivo, e que no caso o autor não apresentou prova documental que comprove a efetiva prestação do serviço contratado, e que, somente a apresentação do contrato e da certidão de Acervo Técnico não é suficiente para comprovar que o serviço foi adimplido, de fato o Douto Magistrado não compreendeu que somente a comprovação do Acervo do Agravante seria prova suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço, pois é através deste, que a empresa Agravada cumpriu o quesito para estar apta à habilitar-se no processo licitatório, ainda juntou o contrato celebrado e a memória de cálculo do valor devido, os quais são capazes de comprovar a existência de crédito em favor do Agravante.” Afirma que estão presentes os requisitos de admissibilidade da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que efetivamente prestou o serviço objeto da cobrança nos autos de origem. Ao fim, requer a antecipação da tutela e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Em que pese o agravante não litigar sob o palio da justiça gratuita e não ter feito pedido para concessão do referido beneplácito, o presente recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. No caso, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada (ID 97454354 dos autos originários) foi devidamente publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 16/7/2021 (ID 97784375), iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 19/7/2021 e findando, portanto, no dia 6/8/2021. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 17/8/2021, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.